Tribunal: STF
Processo: ADI 7633
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa:. Direito tributário Terceiro referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. DIÁLOGO, DELIBERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. PRORROGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, cumulada com ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar proposta pelo Presidente da República, tendo por objeto: (i) a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º, 4º e 5º da Lei Federal n. 14.784, de 27 de dezembro de 2023, bem como da “prorrogação seletiva” da Medida Provisória (MP) n. 1.202/2023, de 28 de dezembro de 2023, levada a efeito pelo Presidente do Congresso Nacional; e (ii) a declaração de constitucionalidade do art. 4º da mesma MP n. 1.202/2023. 



    2. Pedido deduzido pela FIEP, pela Advocacia-Geral da União e pela a Advocacia-Geral do Senado Federal para prorrogar para prorrogar os efeitos da decisão monocrática proferida pelo e. Relator.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível prorrogar o prazo suspensivo concedido na segunda medida cautelar exarada pelo Relator para que seja dada continuidade aos diálogos e deliberações legislativas a respeito da desoneração da folha de pagamento. 



    III. Razões de decidir



    4. Relevância em razão do impacto social e econômico para diversos setores da economia e para inúmeros Municípios. A urgência também está caracterizada, em razão do prazo de sessenta dias concedido pelo relator para que seja concluída a solução dialogada que tem sido construída entre os Poderes Executivo e Legislativo da União com os diversos setores implicados pelas medidas.



    5. A construção de solução adequada e eficiente que permita a apresentação de razões e a composição de interesses disponíveis, mormente àqueles atinentes à dimensão econômica da vida social deve se dar primordialmente na ambiência da política. E próprio dos seus afazeres promover a disputa e o diálogo e a busca da melhor solução que respeite a Constituição. 



    6.  A qualidade da deliberação pública é proporcional a qualidade do debate público que antecede, no qual deve haver a participação de todos os possíveis afetados em igualdade de condições. Tal prática estimula a melhoria da qualidade das deliberações públicas. A construção dialogada da solução não permite o açodamento e requerem o tempo necessário para o diálogo e para a confecção da solução adequada.



    7. Está comprovado nos autos o esforço efetivo dos Poderes Executivo e Legislativo federal, assim como dos diversos grupos da sociedade civil para a resolução da questão. Portanto, cabe a jurisdição constitucional fomentar tais espaços e a construção política de tais soluções.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Pedido julgado procedente para prorrogar a segunda medida cautelar (eDOC 169) concedida nos presentes autos até o dia 11.09. 2024.